Tribunal: TCU
Processo: 039.824/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, acerca de irregularidades na licitação que teve por objeto empresa especializada para prestação de serviços contínuos de lavanderia hospitalar, nas dependências da contratada, com locação de enxoval e fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S/A em face de supostas irregularidades constantes do certame 31/2020, promovido pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro - UFTM - Ebserh, que tem por objeto a " Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de lavanderia hospitalar, nas dependências da contratada, com locação de enxoval e fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva, para atender as necessidades do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC/UFTM), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, por ausentes os requisitos para sua adoção; 9.3. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.4. deferir o pedido formulado pelo advogado da representante - Anselmo da Silva Ribas - OAB/SP 193.321 (peça 1, p. 18) -, concedendo-lhe cópia das peças públicas deste processo, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, c/c o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro - UFTM - Ebserh e à representante, informando que o inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.